Tribunal: TJMT
Processo: 1016120-44.2025.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016120-44.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO FRANCISCO DE ANDRADE - CPF: 065.745.078-20 (APELANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE TERMINAL ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO DEVIDA. COBRANÇA DE SEGURO SEM CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por PEDRO FRANCISCO DE ANDRADE contra sentença proferida pela Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Declaração de Inexistência de Relação Jurídica c/c Revisão de Empréstimo Bancário c/c Nulidade de Seguro c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais, proposta em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., condenando o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por cerceamento de defesa diante da ausência de intimação da parte ré para especificação de provas; (ii) definir se houve contratação válida do empréstimo bancário via terminal de autoatendimento; (iii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada revela-se abusiva; (iv) determinar a validade da cobrança de seguro prestamista; (v) averiguar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos estão suficientemente instruídos com prova documental e não há requerimento expresso de produção de outras provas pelas partes.

A contratação de refinanciamento realizada por meio eletrônico, com uso de cartão e senha pessoal, presume-se válida e regular, sendo suficiente para demonstrar a manifestação de vontade do consumidor, salvo prova inequívoca de vício de consentimento, o que não se comprovou nos autos.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (17,5% a.m.) supera em muito a média de mercado divulgada pelo Banco Central (5,91% a.m.) para a mesma modalidade e época da contratação, sem justificativa idônea apresentada pela instituição financeira, configurando onerosidade excessiva e abusividade.

A cobrança de seguro prestamista não pode ser mantida na ausência de comprovação clara e individualizada da ciência e concordância do consumidor, especialmente em se tratando de hipossuficiente, impondo-se sua exclusão e restituição dos valores pagos.

A restituição dos valores indevidamente cobrados, tanto a título de juros abusivos quanto de seguro não consentido, deve ocorrer de forma simples, por não estar configurada má-fé da instituição financeira.

A mera contratação bancária, ainda que com cláusulas posteriormente reconhecidas como abusivas, sem demonstração de situação vexatória ou prejuízo extrapatrimonial significativo, não configura dano moral indenizável.

Diante do acolhimento parcial do apelo e improcedência dos demais pedidos, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, com divisão proporcional dos ônus de sucumbência entre as partes.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
PEDRO FRANCISCO DE ANDRADE
, visando reformar a sentença proferida pela Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Conhecimento para fins de Declaração de Inexistência de Relação Jurídica c/c Pedido Subsidiário de Revisão de Empréstimo Bancário c/c Nulidade de Seguro c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais n. 1016120-44.2025.8.11.0002, movida em face de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.
,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 4o, III), suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida nos autos.

Em suas razões de Id. 339964868, a parte apelante, em síntese, alega nulidade da sentença por erro de procedimento, ante a ausência de intimação do réu para especificação de provas, bem como requer a efetiva aplicação da inversão do ônus da prova, impondo-se ao banco a demonstração da regularidade da contratação, da licitude dos juros pactuados e da legitimidade da cobrança de seguros vinculados aos contratos.

Subsidiariamente, pede o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, a nulidade de cláusulas contratuais referentes a seguros prestamistas, que entende caracterizarem venda casada, e a condenação do banco ao pagamento de danos morais, inclusive com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgamento procedente dos pedidos iniciais ou, alternativamente, a anulação da sentença com reabertura da fase instrutória, com a devida intimação do réu para especificação de provas, especialmente à luz do ônus probatório que lhe compete por força da inversão deferida.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 339964871, por meio da qual a parte adversa pede pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com anulação de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por PEDRO FRANCISCO DE ANDRADE em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S, foi apresentada apelação cível pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade da contratação bancária impugnada e afastando a ocorrência de vício de consentimento.

Pois bem.

Inicialmente, faço a análise da preliminar arguida nas razões recursais.

Da nulidade da sentença por ausência de intimação da parte ré para especificação de provas

A parte apelante argui preliminar de nulidade da sentença, sob o fundamento de que teria havido vício procedimental consistente na ausência de intimação da parte ré para especificação de provas, o que, segundo sustenta, teria implicado cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não merece prosperar a preliminar.

Conforme se extrai dos autos, o feito foi julgado antecipadamente com base no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, diante da inércia da parte autora, regularmente intimada para manifestar-se quanto à produção de provas, e da natureza documental e jurídica da controvérsia.

Ainda que se considere que a parte ré não foi formalmente intimada para especificar provas, não se evidencia qualquer prejuízo concreto à defesa, tampouco demonstração de que a parte ré pretendia produzir provas relevantes e imprescindíveis à solução do mérito.

Aliás, a própria contestação da instituição financeira foi acompanhada de documentação tida como suficiente para demonstrar a regularidade da contratação e da relação jurídica discutida, não havendo qualquer pleito posterior de dilação probatória ou impugnação à higidez do procedimento até o momento da prolação da sentença.

Conforme consagrado pelo princípio
pas de nullité sans grief
, não se declara a nulidade de ato processual sem a demonstração do prejuízo efetivo. Esse princípio, de matriz jurisprudencial consolidada, encontra guarida no artigo 277 do CPC, que impõe a demonstração do prejuízo como requisito para decretação de nulidade.

Assim, mesmo que houvesse alguma irregularidade formal, a eventual ausência de intimação da parte ré para manifestação sobre provas não causou prejuízo ao contraditório, à ampla defesa ou à verdade processual, o que inviabiliza a acolhida da preliminar.

Diante disso, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, prosseguindo-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da regularidade da contratação do empréstimo objeto dos descontos, da legalidade dos encargos remuneratórios pactuados, da validade da cobrança de seguro vinculado ao contrato e da configuração, ou não, de dano moral indenizável.

Da contratação do empréstimo e da inexistência de vício de consentimento

É cediço que em razão da inversão do ônus da prova, não fica a parte autora totalmente desincumbida de provar suas alegações, vez que necessária a prova mínima do fato constitutivo do alegado direito.

Lado outro, é notório que o nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Assim, diante da negativa de contratação pela parte autora, incumbe ao banco demonstrar a existência da relação jurídica.

Da análise do acervo probatório juntado nos autos, verifico que o banco comprovou a existência do contrato de refinanciamento n.o 000807818782, realizado em 08/07/2024, através do terminal de autoatendimento, mediante a utilização de cartão e senha, ocasião em que refinanciou a dívida de contratos anteriores e recebeu crédito em sua conta bancária no valor de R$3.331,49, vejamos:

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte apelante, verifico que houve a regular contratação do crédito e a disponibilização dos valores em sua conta, oportunidade em que aquiesceu com a nova proposta apresentada, não havendo qualquer irresignação quanto ao valor contratado e disponibilizado.

Conforme evidenciado nos autos, os documentos apresentados pela instituição financeira demonstram, com clareza, que a contratação se deu por meio eletrônico, com a utilização de cartão magnético, senha pessoal e acesso a terminal de autoatendimento. Consta, inclusive, o comprovante de crédito dos valores na conta do autor, o que atesta a efetiva entrega da quantia pactuada.

Segundo reiteradamente decidido pelos tribunais, a contratação realizada por meio eletrônico, com autenticação por cartão e senha pessoal, goza de presunção de validade, somente elidível por prova inequívoca de vício de consentimento ou falha no procedimento eletrônico, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

A propósito eis o entendimento deste e. sodalício:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos materiais e morais em face do Banco Mercantil do Brasil S.A., em que a parte autora alega ter contratado, por engano, um empréstimo consignado ao acreditar tratar-se de simples adiantamento de benefício previdenciário. Sustentou não ter ciência das condições do contrato nem da incidência de juros elevados. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da contratação eletrônica e a regularidade dos descontos. II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral e pericial; (ii) saber se restou caracterizada a contratação válida do empréstimo consignado, apta a justificar os descontos realizados no benefício previdenciário do autor; (iii) saber se são devidos os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais; (iv) saber se houve abusividade na cobrança de juros. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a controvérsia se resolve com base em prova documental já constante dos autos, não sendo necessária a produção de prova oral ou pericial. O juiz, como destinatário da prova, tem discricionariedade para julgar antecipadamente a lide quando os autos estiverem suficientemente instruídos (CPC, arts. 355, I, e 370, parágrafo único). 4. No mérito, restou comprovada a regularidade da contratação do empréstimo por meio eletrônico, com uso de cartão e senha pessoal, conforme documentação apresentada pela instituição financeira. O autor usufruiu do valor contratado e não demonstrou vício de consentimento ou fraude. 5. Não houve comprovação de falha na prestação do serviço ou conduta ilícita por parte da instituição financeira, razão pela qual são indevidas tanto a restituição em dobro quanto a indenização por danos morais. 6. A tese de abusividade de juros não foi objeto da petição inicial nem da sentença, configurando inovação recursal, vedada por implicar supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é eminentemente de direito e os autos estão suficientemente instruídos por prova documental.
2. A contratação eletrônica de empréstimo consignado, realizada por meio de cartão e senha pessoal do consumidor, é válida e suficiente para caracterizar a manifestação de vontade. 3. Comprovada a contratação e o depósito dos valores, não há falar em inexistência de débito, tampouco em restituição em dobro ou indenização por danos morais.
4. Não se conhece de matéria não suscitada na petição inicial nem apreciada na sentença, sob pena de supressão de instância.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 373, I e II; 85, § 11; 98, § 3o. CDC, arts. 6o, VIII; 14. CC, art. 188, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 0004395-07.2017.8.13.0453; TJ-GO, AC 5382182-05.2023.8.09.0113; TJ-MT, AC 1039285-28.2022.8.11.0002; TJ-MG, AC 5013537-30.2019.8.13.0145.”
(N.U 1001152-87.2024.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025)

“APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRATAÇÃO REGULAR. SENHA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e reconheceu a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito, razão pela qual negou os pedidos autorais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se houve fraude na contratação do empréstimo consignado mediante cartão de crédito; estabelecer se é possível a declaração de nulidade do contrato por vício de consentimento; determinar se há dever de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de empréstimo foi firmado mediante utilização de cartão magnético, senha pessoal e biometria, conforme documentos juntados pela instituição financeira, o que afasta a presunção de fraude e revela a regularidade da contratação, inexistindo vício de consentimento. A repactuação do contrato, com consolidação de débitos anteriores em um novo empréstimo, constitui operação legítima, regularmente documentada e autorizada pelo consumidor. Inexistente ato ilícito por parte da instituição financeira, não se configura o dever de indenizar por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido.
Tese de julgamento: A repactuação de empréstimo consignado mediante cartão de crédito e senha afasta a falha na prestação do serviço.”
(N.U 1038896-52.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

O autor, por sua vez, não produziu qualquer elemento probatório minimamente hábil a infirmar a autenticidade da contratação, limitando-se a alegações genéricas de desconhecimento, dissociadas de elementos objetivos. A simples negativa da contratação, sem amparo em provas, não basta para ilidir os documentos trazidos pela instituição financeira, tampouco para desconstituir os registros bancários produzidos por meio automatizado e auditado, como parecer técnico independente que acompanha os autos.

Impende ressaltar que o contrato objeto da presente demanda não se trata de novo empréstimo pessoal, mas sim de refinanciamento de operação anterior, conforme claramente descrito no extrato de débito e na sequência lógica dos lançamentos bancários. Nessa modalidade, há quitação do débito preexistente com a simultânea liberação de novo valor, o que efetivamente ocorreu, sendo a quantia repassada ao consumidor devidamente documentada.

Ademais, não há falar em enriquecimento ilícito do banco, pois os valores descontados encontram respaldo contratual, com base em operação regularmente formalizada e efetivada, bem como vício de consentimento, vez que a parte recorrente se encontrava ciente da existência do saldo devedor, em razão da contratação dos empréstimos anteriores. Não se comprovou que o banco tenha se apropriado de valores sem causa ou prestado serviço diverso do acordado.

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não fez.

Nesse sentido é o entendimento desta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E REFINANCIAMENTOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados em folha de pagamento constituem exercício regular de direito.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, não há que se falar em indenização por danos morais e repetição do indébito.”
(N.U 1024359-22.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE SALDO DEVEDOR RELATIVO A EMPRÉSTIMO ANTERIORMENTE CONTRATADO DEVIDAMENTE ASSINADO – LIBERAÇÃO DO VALOR REMANESCENTE
- ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.”
(N.U 1002133-59.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Nesse contexto, não se identifica vício de consentimento apto a macular a contratação, tampouco ilicitude na origem do vínculo contratual, razão pela qual deve ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento da validade da contratação e da existência do débito.

Dos juros remuneratórios

Diversamente, assiste razão parcial ao apelante quanto aos juros remuneratórios.

O contrato trazido no Id. 339964749 - fls. 2, prevê taxa de juros de 17,50% ao mês, ao passo que, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil, a taxa média mensal praticada à época para operações de crédito pessoal não consignado era de 5,91% ao mês (Código 25464 – Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres – Pessoas físicas – Crédito pessoal não consignado).

Embora seja firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a taxa média de mercado não constitui teto absoluto, também é assente que a discrepância substancial entre a taxa contratada e a média de mercado autoriza a revisão judicial, quando caracterizada onerosidade excessiva.

No caso concreto, a taxa pactuada supera a média de mercado em patamar expressivo, sem que a instituição financeira tenha demonstrado, de forma específica e concreta, justificativa idônea para tamanha elevação, ônus que lhe incumbia diante da impugnação deduzida.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que a taxa de juros contratada se revela abusiva, impondo-se sua readequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, observada a modalidade da operação.

A propósito, assim já decidi em caso análogo:

“DIREITO BANCÁRIO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO DEVIDA
. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual se discute a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (3,10% a.m./44,24% a.a.), significativamente superior à média de mercado divulgada pelo BACEN para o mesmo período (1,65% a.m./21,65% a.a.). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo é abusiva por superar significativamente a média de mercado, e se tal abusividade justifica a revisão contratual com limitação dos juros à taxa média e a consequente devolução dos valores pagos a maior.
III. RAZÕES DE DECIDIR É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera em uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS.
No caso concreto, a taxa contratada (3,10% a.m.) supera em aproximadamente 88% a taxa média de mercado (1,65% a.m.), evidenciando clara abusividade e justificando a intervenção judicial para limitá-la à taxa média. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários firmados após a edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, como ocorre no presente caso. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios descaracteriza a mora do devedor, afastando seus efeitos enquanto não recalculado o débito conforme os parâmetros estabelecidos. IV. DISPOSITIVO Recurso provido.”
(N.U 1033206-42.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS –
INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É evidente o interesse de agir da demandante, visto que busca a revisão do contrato de empréstimos firmado entre ela e a instituição bancária, a qual, entende que foram contratados juros abusivos. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.”
(N.U 1041260-51.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026)

Outrossim, cumpre destacar que a revisão contratual ora determinada não implica violação ao princípio do
pacta sunt servanda
, uma vez que este princípio encontra mitigação nas relações de consumo, especialmente diante da constatação de cláusulas abusivas que colocam o consumidor em desvantagem exagerada, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

Portanto, resta evidenciada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato em análise, impondo-se sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza no período da contratação, qual seja, 5,91% ao mês.

Da cobrança de seguro

No que se refere à cobrança de seguro vinculado ao contrato, o recurso igualmente merece parcial acolhimento.

Da análise dos autos, não se verifica qualquer prova robusta de que a parte autora tenha sido devidamente cientificada acerca da contratação do seguro, tampouco de que tenha manifestado consentimento específico e informado para sua adesão.

Em se tratando de relação de consumo, competia à instituição financeira comprovar a regularidade da cobrança, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

A simples previsão contratual genérica, desacompanhada de prova clara de ciência e opção consciente do consumidor, não é suficiente para legitimar a cobrança, sobretudo quando se trata de consumidor idoso e hipossuficiente.

Dessa forma, impõe-se reconhecer a indevida cobrança do seguro, determinando-se a restituição dos valores pagos.

Da repetição do indébito

Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios e do seguro, impõe-se a revisão do contrato para adequar as taxas aos parâmetros de mercado e restituição dos valores cobrados de forma indevida, em observância ao disposto no art. 51, inciso IV, do CDC, que considera nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Quanto à repetição do indébito, o art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois embora reconhecida a abusividade das taxas de juros, não ficou demonstrada a má-fé da instituição financeira na cobrança dos encargos pactuados, tratando-se de valores expressamente previstos nos contratos celebrados entre as partes.

A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura má-fé a justificar a devolução em dobro, sendo necessário demonstrar que a instituição financeira agiu com dolo, malícia ou intuito deliberado de prejudicar o consumidor, o que não se verificou no caso concreto.

Ademais, a correção monetária deverá incidir a partir de cada desembolso indevido, conforme a Súmula 43 do STJ, que dispõe: "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo". Os juros de mora, por sua vez, incidirão a partir da citação, por se tratar de relação contratual.

Assim, a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples.

Do dano moral

No mais, não há que se falar em dano moral indenizável no caso concreto.

Isso porque a parte autora não comprovou o prejuízo real sofrido, já que tinha a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, eventual cobrança indevida de valores, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

A propósito cito precedentes desta c. Câmara:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES.

DANO MORAL AFASTADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por beneficiária do INSS contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cumulado com repetição de indébito e indenização por dano moral, sob o fundamento de inexistência de irregularidade na contratação. A autora alega que desejava contratar empréstimo consignado comum, mas foi induzida em erro e acabou firmando contrato na modalidade RMC, sem ciência plena de suas condições, sem recebimento do cartão físico e sem uso do crédito para compras, havendo apenas transferência bancária do valor. Sentença de improcedência, com condenação ao pagamento de custas e honorários, suspensa por gratuidade judiciária. Recurso interposto visando reforma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC, diante da ausência de informações claras e da não utilização do cartão; (ii) se é cabível a conversão da contratação para empréstimo consignado tradicional, com incidência de juros médios de mercado; (iii) se é devida a repetição dos valores cobrados indevidamente; e (iv) se há direito à indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato firmado se enquadra como relação de consumo, nos termos do CDC, sendo aplicável a proteção do consumidor contra cláusulas abusivas e falta de informação clara. Ficou demonstrado que a autora não utilizou o cartão de crédito, havendo apenas crédito bancário decorrente de saque inicial, e que os descontos mensais não amortizavam a dívida, gerando saldo devedor inextinguível. Evidenciada falha no dever de informação, configurando vício de consentimento, sendo cabível a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, com incidência de juros médios de mercado. Não há prova de má-fé do banco, motivo pelo qual a restituição dos valores descontados deve se dar de forma simples, com apuração em liquidação de sentença. A ausência de negativação ou exposição vexatória afasta a caracterização de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, realizada sem informação clara e sem uso do cartão, configura vício de consentimento. 2. A contratação deve ser convertida em empréstimo consignado tradicional, com incidência de juros médios de mercado à época da contratação. 3. Os valores descontados em excesso devem ser restituídos de forma simples.
4. A contratação indevida, por si só, não configura dano moral indenizável, na ausência de comprovação de abalo.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, e 39, V; CC, arts. 170 e 405; CPC, arts. 98, § 3o, e 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJMT, RAC no 1023448-78.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câm. Direito Privado, j. 09.02.2022; TJMT, RAC no 1046534-15.2019.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm. Direito Privado, j. 03.02.2021; TJMT, RAC no 1014360-16.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câm. Direito Privado, j. 24.02.2021; TJMT, RAC no 1054580-56.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm. Direito Privado, j. 09.02.2022.”
(N.U 1002769-93.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– CONSUMIDOR IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso” (TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).
Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, de modo que o simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco a ensejar a reparação a tal título.
(N.U 1001642-11.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025)

Por fim, tendo em vista o contorno do julgado, torna-se necessário o rateio do ônus sucumbencial entre os litigantes, ficando 50% para cada uma das partes.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de:

1 -
reconhecer
a abusividade das taxas de juros praticadas no contrato objeto da presente ação, determinando sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes à época da contratação, valor a ser confirmado em liquidação de sentença;

2 -
declarar
indevida a cobrança dos seguros, condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a esse título, com correção monetária a partir de cada desembolso indevido e juros de mora a partir da citação. Com o advento da Lei no 14.905/2024, que alterou a redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, a correção monetária deve seguir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e os juros moratórios devem incidir conforme a Taxa SELIC, deduzindo-se o índice de correção aplicável.

Por força da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo por equidade no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o do CPC, de forma
pro rata
, devendo observar quanto à parte autora a suspensão decorrente da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026